Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ASSISTÊNCIA A FAMILIARES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117, DA LEP. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante.
2. Na espécie, o agravante, que cumpre pena no regime semiaberto, pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que precisa prestar assistência a familiares. Contudo, tal situação não se subsume a qualquer das hipóteses previstas no artigo 117, da LEP, além de inexistir situação de excepcionalidade que recomende a medida, já que não há demonstração de que é a única pessoa apta a auxiliá-los.
3. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, que prevê a saída antecipada dos regimes fechados e semiabertos a presos integrantes do grupo de risco da doença (art. 5o, I, ‘a’) e concessão de prisão domiciliar a presos no regime aberto e semiaberto.
4. O deferimento de tais benefícios deve ser analisado pelo Juízo da Execução de acordo com o caso concreto e com o contexto local de disseminação do vírus, mediante condições, não sendo de adoção obrigatória e automática, a exigir meramente a satisfação de requisitos objetivos.
5. As alegações de que o agravante possui doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não são aptas a permitir a substituição de sua prisão pela domiciliar.
6. Agravo conhecido e desprovido.